Tribunal: TJDFT
Processo: 0719225-95.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-11-10

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. MENOR DE IDADE. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIENCIA ECONÔMICA. EFEITO EX NUNC. ABORDAGEM NA ENTRADA DE EVENTO RECREATIVO. DIFICULDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. NÃO CONFIGURAÇÃO.
1. O ato de recolhimento das custas processuais, quando determinado pelo Juízo "a quo", mostra-se incompatível com o pedido de gratuidade de justiça. No entanto, pode ser novamente feito o pedido em sede recursal, e, no caso, tratando-se de parte menor de idade, presume-se a sua hipossuficiência econômica, devendo ser deferido o pedido de gratuidade de justiça em sede recursal, que só produzirá efeitos quanto aos atos processuais relacionados ao momento do pedido, ou que lhe sejam posteriores (efeito ex nunc), não sendo admitida sua retroatividade.
2. A inversão do ônus da prova prevista no artigo 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, constitui exceção à regra geral de sua incumbência ao Autor (art. 333, inciso I, do CPC), não podendo ser operada de forma automática, mas devidamente fundamentada quanto à presença dos requisitos de verossimilhança da alegação do consumidor ou de sua hipossuficiência probatória.
3. Demonstrado nos autos que não há dificuldade na produção de prova por parte da consumidora, incabível a inversão do ônus probatório pretendida, sobretudo, quando oportunizado a parte complementar as provas já existentes nos autos, facultando-lhe a produção de prova testemunhal.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.